Tribunal: TJMT
Processo: 1082730-94.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082730-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA VIEIRA JORGE - CPF: 044.588.711-70 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HIDRÔMETROS INDIVIDUALIZADOS. DISTINÇÃO DO TEMA 414 DO STJ. VISTORIA UNILATERAL INVÁLIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DIA VEDADO POR LEI LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de faturamento de tarifa de água calculado sobre duas economias em unidade dotada de hidrômetros individuais, culminando na suspensão do fornecimento do serviço em uma sexta-feira por inadimplemento de valores contestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança pelo multiplicador de economias em imóvel com medidores independentes; (
ii
) a validade de vistoria técnica fundamentada em presunção administrativa sem inspeção fática; e (
iii
) a configuração de dano moral pela interrupção de serviço essencial fundada em débito abusivo e realizada em dia vedado por lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese vinculante do Tema 414 do STJ é inaplicável quando comprovada a existência de hidrômetros independentes para cada unidade de consumo, sendo ilegal o faturamento por múltiplas economias sob uma única matrícula ativa nessas condições fáticas.

4.
É desprovida de valor probante a vistoria técnica em que o preposto da concessionária admite não ter realizado a inspeção interna ou verificação fática por ausência do morador, mantendo a classificação onerosa por mera presunção, o que viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

5.
A cobrança indevida, somada à recalcitrância da fornecedora em revisar os valores após contestação administrativa, afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A interrupção do serviço de água por débito abusivo e em dia proibido pela legislação local (Lei Complementar Municipal nº 252/2011 — Cuiabá/MT) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, fixado em R$ 5.000,00 para atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É ilegal o faturamento de tarifa de água pelo multiplicador de economias quando o imóvel dispõe de hidrômetros individualizados para cada unidade de consumo. 2. A suspensão de serviço essencial baseada em cobrança abusiva e efetuada em desrespeito a veto legal de dia/horário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; Lei Complementar Municipal de Cuiabá nº 252/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.937.887/RJ (Tema 414), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Turma Recursal MT, Súmula 49.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1082730-94.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: ANA CLAUDIA VIEIRA JORGE

Recorrido
: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CLAUDIA VIEIRA JORGE ajuizou reclamação em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
. Noticiou que: a) desde setembro de 2025, suas faturas de água (unidade consumidora nº 74195-7) apresentaram valores exorbitantes; b) ao questionar a concessionária, foi informada que a cobrança se dava com base em 02 (duas) economias, embora alegue que a segunda matrícula (nº 529924) já havia sido cancelada em 2024; c) abriu reclamações administrativas (protocolos 4307621 e 4329184) que não foram solucionadas; d) teve o fornecimento de água suspenso em uma sexta-feira (28/11/2025) devido ao não pagamento das faturas contestadas. Requereu: a) liminarmente, o restabelecimento do serviço e a suspensão da cobrança por duas economias, com o refaturamento dos débitos de outubro e novembro de 2025; b) a restituição em dobro do valor de R$ 602,20, pago indevidamente; c) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
re
clama
da comprovou, por meio de vistoria técnica, que o imóvel da
parte

reclamante
possui 02 (duas) economias residenciais; b) a cobrança por economia é lícita, conforme a tese firmada no Tema 414 do STJ; c) a
parte

reclamante
não comprovou inequivocamente o pedido de cancelamento da outra unidade consumidora ou seu deferimento; d) o histórico de faturamento de 2021 a 2023 demonstra que a cobrança por 02 (duas) economias não é uma prática recente, enfraquecendo a alegação de surpresa; e) a suspensão do serviço decorreu do inadimplemento e não há provas de que foi realizada sem prévia notificação ou com abuso de direito. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em vistoria unilateral, realizada sem a sua presença e que, conforme o próprio relatório, o agente da
parte
r
eclamada
não realizou a inspeção, apenas decidiu manter a categoria por não ter localizado a moradora; b) a própria recorrida juntou fotos que mostram a existência de dois hidrômetros distintos, o que torna ilógica a cobrança de duas economias em uma única matrícula; c) o Tema 414 do STJ foi aplicado de forma equivocada, pois se refere a um único hidrômetro para várias unidades, e não ao caso dos autos; d) a sentença errou ao valorar faturas de 2021 a 2023, que são estranhas à controvérsia atual e não provam a regularidade da cobrança impugnada; e) o corte foi ilegal por ocorrer em uma sexta-feira e enquanto os débitos estavam sendo discutidos administrativamente; f) houve nova suspensão do serviço mesmo após a liminar, o que a forçou a realizar um parcelamento abusivo para ter a água restabelecida. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença está correta e deve ser mantida, pois aplicou adequadamente o Tema 414/STJ e a regulamentação do setor; b) a vistoria comprovou a existência de duas economias e a
parte

reclamante
não provou ter comunicado a alteração da estrutura do imóvel; c) o histórico de consumo demonstra que a cobrança por duas economias é uma prática antiga e consolidada; d) não houve ato ilícito, portanto, não há se falar em danos morais ou repetição de indébito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tarifa pelo múltiplo de unidades autônomas.

Quanto à metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento realizados em imóveis formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, o assunto já foi alvo de profunda discussão no STJ.

A matéria foi abordada em Recurso Repetitivo pelo Tema 414 do STJ, com julgamento realizado em 2010, mas revisado em 25/6/2024, ocasião em que houve mudança de entendimento.

Conforme novo entendimento firmado pelo STJ, é possível a adoção de metodologia em que se exige uma parcela fixa ("tarifa mínima"), multiplicada pela quantidade de economias, bem como uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

Nesse sentido:

“(...) 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da
ratio

decidendi
deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." (...) (STJ// REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024,
DJe
de 25/6/2024)”

No entanto, no presente caso, a aplicação do Tema 414/STJ invocada pela sentença e pela recorrida é inadequada. A tese vinculante pressupõe a existência de um
único hidrômetro
para múltiplas unidades, o que não se verifica nos autos.

As fotografias do local, colacionadas pela própria concessionária no ID/PJe2 359305399, demonstram de forma cristalina a existência de dois aparelhos medidores (hidrômetros) independentes. Ademais, a recorrente afirmou ter solicitado o cancelamento da matrícula secundária em 2024, restando apenas a unidade consumidora ativa nº 74195-7.

Dessa forma, é ilegal faturar o serviço com base em duas economias dentro de uma única matrícula ativa quando o imóvel possui medidores individualizados. Além disso, a vistoria técnica
juntada no
ID/PJe2 359305399, é desprovida de valor probante. O preposto da
parte
r
eclamada
consignou expressamente: “
Não houve atendimento com o proprietário... sendo assim
dever
a
ser mantido a mesma categoria
”.

A manutenção de uma classificação onerosa baseada em presunção administrativa, após a confissão de que não houve inspeção interna ou verificação fática por ausência de morador, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Portanto, a cobrança multiplicada é abusiva.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No caso, a recorrente pagou a fatura de setembro/2025 no valor de R$ 602,20
, conforme consta no
relatório
de faturas juntado pela parte reclamada
(ID/PJe2
359305394
). A má-fé da concessionária é evidenciada pela recalcitrância. Mesmo após protocolos administrativos de contestação (ID/PJe2 359305372), a recorrida não revisou os valores, manteve a cobrança por economia duplicada e ainda suspendeu o serviço.

Inexistindo engano justificável, a restituição deve ser dobrada.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 49 desta Turma Recursal.

A prova dos autos (ID/PJe2 359305380) confirma que a suspensão ocorreu em uma sexta-feira (28/11/2025). Tal conduta viola frontalmente a Lei Complementar Municipal nº 252/2011, que veda o corte de serviços essenciais em fins de semana ou vésperas de feriados no município de Cuiabá.

A privação de água, somada à ilegalidade do dia do corte e à fundamentação em débito abusivo, gera
o
dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de privação do serviço essencial e a desídia da ré em resolver o problema mesmo após vistorias, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1069170-85.2025.8.11.0001 (Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026) e N.U 1019435-80.2025.8.11.0002 (Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexigibilidade do faturamento por múltiplas economias na unidade consumidora nº 74195-7, determinando que as faturas de outubro/2025 e novembro/2025 sejam
refaturadas
com base em uma única economia;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.204,40 (mil duzentos e quatro reais e quarenta centavos), referente à
repetição de indébito na forma dobrada
do valor pago em setembro/2025, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic;

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão, para não haver
bis in idem
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026